Tribunal: TJMT
Processo: 1029216-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029216-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANAJARABIA SILVA SOUZA - CPF: 880.274.491-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), A. L. S. S. - CPF: 093.889.461-70 (AGRAVADO), ANAJARABIA SILVA SOUZA - CPF: 880.274.491-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, a adoção, solidária entre Estado e Município, de providências para a transferência de menor com quadro de urgência neurológica a hospital com estrutura adequada para tratamento especializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, tratando-se de internação hospitalar de alta complexidade, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, observando-se a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para a efetivação do direito à saúde, reconhecida pelo STF, não impede que, no caso concreto, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente a quem compete, conforme a complexidade do tratamento, a execução da medida.
4. O procedimento de transferência hospitalar para atendimento especializado se insere na categoria de alta complexidade, sendo atribuição prioritária do Estado, nos termos da Lei nº 8.080/1990 e da jurisprudência consolidada.

5. O redirecionamento ao Município somente se admite de forma subsidiária, no caso de inércia ou descumprimento pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A prestação do serviço público de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.
2. Nas hipóteses de tratamento de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação judicial deve ser direcionado, primariamente, ao Estado-membro, em observância à repartição de competências no âmbito do SUS."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; L. 8.080/1990, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, ApCív 1031445-98.2021.8.11.0002, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1077571-50.2025.8.11.0041, proposta
Ana Laura Soares Souza, representada por sua tia e guardiã, Anajarabia Silva Souza,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, no prazo de 24 horas,

adotem as providências necessárias à transferência da autora para hospital de referência, público ou privado, com estrutura adequada ao tratamento da patologia que a acomete.

Nas razões recursais, o Agravante alega que o atendimento pleiteado não se insere na Atenção Básica, conforme Tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais), razão pela qual não pode ser compelido ao fornecimento.

Aduz que no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), aos Municípios compete, em regra, a Atenção Básica (baixa complexidade), ao passo que aos Estados e à União incumbe a prestação nas áreas de média e alta complexidade (tratamentos fora do domicílio, cirurgias e exames especializados, internações específicas etc.).

Assinala que, embora a responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde seja solidária, tal circunstância não autoriza a execução indistinta das ordens judiciais contra qualquer deles, devendo prevalecer a orientação firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, que impõe o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, com possibilidade de ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

Com essas razões, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada em relação a si, direcionando-se exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação imposta.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 311203857).

Contraminuta
apresentada pelo Estado de Mato Grosso (id. 312939884) e por Ana Laura Soares Souza (id. 323130366).

A Agravada interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 323130376).

O Município de Cuiabá apresentou contraminuta ao Agravo Interno, defendendo o seu desprovimento (id. 325046870).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou pelo provimento do recurso de agravo interno e provimento parcial do agravo interno (id. 320427376).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1077571-50.2025.8.11.0041.

Colhe-se dos autos de origem que
a menor Ana Laura Soares Souza, de 15 anos de idade, em 08/08/2025, foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento Verdão, apresentando quadro de crise de ansiedade com amnésia momentânea.

Diante da situação clínica, foram levantadas hipóteses diagnósticas de crise de pânico, amnésia episódica e possível acidente vascular cerebral (AVC), tendo sido indicada internação hospitalar em caráter de urgência, com registro no SISREG III e classificação de risco Prioridade 1 – urgência.

Todavia, a solicitação foi negada, às 17h59min do mesmo dia, pela Central de Regulação, sob a justificativa de que a requisição teria sido cadastrada em clínica equivocada (pediatria, em vez de clínica geral), limitando-se a orientar a reabertura do pedido na especialidade correta.

Ao analisar o pleito, em sede de antecipação de tutela, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada por ANA LAURA SOARES SOUZA, menor representada por ANAJARABIA SILVA SOUZA para DETERMINAR aos requeridos, Município de Cuiabá/MT e Estado de Mato Grosso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedam ao necessário para transferência da parte autora para hospital de referência (conforme indicação médica anexa), para hospital da rede pública ou privada apto a tratar da patologia que acomete a autora.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

Citem-se os requeridos para que, querendo, ofereçam defesa no prazo legal, pena de revelia.

Após, finalizado o expediente do plantão, REDISTRIBUAM-SE os autos ao Juízo competente.” (id. 203936011, dos autos de origem).

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos no tocante à efetivação do direito à saúde é solidária, em virtude da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Desse modo, tanto a União quanto os Estados e os Municípios podem ser chamados judicialmente à tutela de interesses relacionados à saúde pública, não havendo falar em ilegitimidade passiva de qualquer deles.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não impede que, conforme a complexidade e o alto custo do tratamento pleiteado, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente federativo cuja atribuição, no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), seja a mais adequada à sua realização. Tal diretriz visa resguardar a lógica de descentralização e hierarquização do SUS, estabelecida nos artigos 17 e 18 da Lei n. 8.080/90.

No caso em apreço, cuida-se de internação hospitalar, que se insere na categoria de alta complexidade, estando sujeitos à regulação específica no âmbito do Sistema Único de Saúde, com custeio ordinariamente afeto ao bloco de responsabilidade do ente estadual, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência.

Assim, embora o Município de Cuiabá figure como parte legítima para compor o polo passivo da demanda, impõe-se reconhecer que a execução da obrigação imposta deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, facultando-se, subsidiariamente e de forma excepcional, o redirecionamento ao Município apenas em caso de descumprimento estatal.

Dessa forma,
sem afastar a responsabilidade solidária
,
impõe-se, no caso concreto, observar-se a repartição administrativa de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, razão pela qual, se deve atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela execução da obrigação imposta, inclusive quanto a eventual constrição de valores via SISBAJUD. O redirecionamento ao Município de Cuiabá, com a consequente responsabilização subsidiária, deverá ocorrer apenas de forma excepcional, na hipótese de comprovado inadimplemento estatal.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM ESPECIALISTA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos . Podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000155-94 .2022.8.11.0078, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF – FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF). Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031445-98.2021.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

Em conclusão, ainda que os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, impõe-se reconhecer que o cumprimento da obrigação de fazer, no caso concreto, deve ser direcionado, em caráter prioritário, ao Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025